Tribunal: TJPA
Processo: 0000580-97.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL -
PROCESSO Nº 0000580-97.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: RAIMUNDO ERDI CONTENTE FARIAS
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ARTIGO 147, DO CPB).
DA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
. TESE ACOLHIDA.
MERECE ESPECIAL RELEVÂNCIA O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA QUE, EM AMBAS AS ETAPAS PROCESSUAIS, NARROU DE FORMA CRISTALINA A DINÂMICA DOS FATOS. NOS CRIMES PRATICADOS EM AMBIENTE DOMÉSTICO, ONDE HÁ APENAS CONVIVÊNCIA FAMILIAR E QUE DIFICILMENTE EXISTE ALGUMA TESTEMUNHA OCULAR, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA, PREPONDERANDO INCLUSIVE, SOBRE A DO RÉU, ESPECIALMENTE QUANDO CONFORTADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DO CONJUNTO PROBATÓRIO, SENDO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO, SALVO QUANDO HOUVER INDÍCIOS DE QUE POSSUI INTERESSES ESCUSOS EM EVENTUAL CONDENAÇÃO DO ACUSADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 28 de setembro de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL -
PROCESSO Nº 0000580-97.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - BELÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: RAIMUNDO ERDI CONTENTE FARIAS
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por intermédio do Promotor de Justiça, Dr. Franklin Lobato Prado, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (fls. 31/32), que absolveu o Apelado RAIMUNDO ERDI CONTENTE FARIAS, do crime tipificado no art. 147, do CPB.

Na denúncia
(fls. 02/02-v), o Ministério Público relatou que no dia 01/09/2017, por volta das 05h:30m, a vítima Maria José Oliveira Brabo estava na residência particular situada à Rodovia Arthur Bernardes, quando foi surpreendida por uma viatura acionada pelo seu ex-companheiro, ora apelado, sob a alegação de que ela estaria dormindo com seu amante na moradia, entretanto, explicou aos policias que estava dormindo acompanhada de seu sobrinho, pelo fato de estar sendo ameaçada de morte pelo então denunciado Raimundo Farias. Após a constatação de que o homem era realmente seu sobrinho, a vítima fora orientada pelos policiais a procurar a delegacia para prestar boletim de ocorrência.

Prosseguiu a denúncia descrevendo que a sra. Maria José relatou, ainda, que após a saída dos policiais, Raimundo Farias proferiu os seguintes textuais: ¿AÉ, ELES NÃO VÃO RESOLVER, EU VOU RESOLVER DO MEU JEITO, HOJE EU VOU TE MATAR¿, o que a fez se sentir temerosa pela sua integridade física e psicológica.

Requereu o Ministério Público o processamento do ora apelado como incurso nas penalidades do artigo 147, do Código Penal.

À fl. 03, recebida a denúncia em 13/03/2018;

Às fls. 10/11, Termo de Audiência e Mídia Audiovisual;

Às fls. 13/15, Termo de Audiência e Mídia Audiovisual;

Às fls. 16/17, Memoriais do Ministério Público;

Às fls. 23/29, Alegações Finais da Defesa;

Na
Sentença
, fls. 31/32, o Magistrado absolveu o apelado da prática do delito capitulado no art. 147, do CPB.

Em sede de razões recursais
(33/35), requereu o Ministério Público do Estado a condenação de Raimundo Erdi Contente Farias pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do CPB.

Em contrarrazões
(fls. 43/46), a defesa do Apelado requereu o total
improvimento
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público

Nesta instância superior
(fls. 51/59), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso de apelação e, no mérito, pelo seu
provimento,
por ser medida de lídima justiça.

É o relatório.
VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de
Apelação Penal,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por intermédio do Promotor de Justiça, Dr. Franklin Lobato Prado, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (fls. 31/32), que absolveu o Apelado RAIMUNDO ERDI CONTENTE FARIAS, do crime tipificado no art. 147, do CPB.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso interposto e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.
DO PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

Requer o Ministério Público a reforma da sentença absolutória por entender que a palavra da vítima está em perfeita sintonia com os demais elementos de prova contidos nos autos, fato que autoriza a condenação do apelado.

Adianto que o apelo merece ser acolhido, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Ao proferir o decreto absolutório, considerou o Juízo a
quo
que, apesar da palavra da vítima ser relevante como elemento probatório, deve vir acompanhada por outros meios de prova idôneas, o que considerou não ter ocorrido no caso sob análise.

É salutar que haja uma análise mais acurada das provas que compõem os presentes autos, uma vez que deverão sofrer um maior rigor quanto a sua aplicabilidade, observando os princípios constitucionais vigentes e que são objeto da interposição do recurso retro.

O crime de ameaça está previsto no art. 147, do Código Penal, estando assim redigido o dispositivo,
in verbis
:
Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Sobre o delito em análise, leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 16. Ed. Ver., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 848/850):
¿Ameaçar significa procurar intimidar alguém, anunciando-lhe um mal futuro, ainda que próximo. Por si só, o verbo já nos fornece uma clara noção do que vem a ser o crime, embora haja o complemento, que se torna particularmente importante, visto não ser qualquer tipo de ameaça relevante para o Direito Penal, mas apenas a que lida com um ¿mal injusto e grave¿.
[...].
Por outro lado, indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditado que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter como configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se caracterizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso¿.
(Grifei).

Na hipótese dos autos, o conjunto probatório revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no art. 147, do CPB.

A materialidade do delito está comprovada através do Boletim de Ocorrência Policial n. 00035/2017 (fls. 04/04-v - IPL), do Requerimento de Medida Protetiva de Urgência (fls. 05/05 - v), da Concessão da Medida Protetiva (fls. 08/10 - IPL), bem como pelos demais elementos de convicção carreados no presente feito.

No que pertine à autoria, merece especial relevância o depoimento prestado pela vítima que, em ambas as etapas processuais (fls. 04/04-v - IPL e fls. 10/11), narrou de forma cristalina a dinâmica dos fatos e, com palavras firmes e coerentes, afirmou que após a saída dos policiais, o apelado proferiu a seguinte ameaça: ¿ Ah é? Vocês não vão resolver não? Vocês não vão resolver? Pois hoje eu vou resolver do meu jeito, eu vou matar essa desgraçada!¿.

Ademais, cumpre destacar que conforme relatado pela vítima, a hipótese tratada nestes autos não configura um fato isolado, visto que seu sobrinho passou a dormir em sua residência após ter sido alertada por um vizinho de que o apelado teria dito que compraria uma arma para atirar nela.

Outrossim, o relato do informante Marcelo Cardoso Brabo (mídia à fl.15), demonstra total coerência com o depoimento prestado pela vítima, tendo afirmado que passou a dormir com a tia em decorrência das ameaças que esta vinha sofrendo, pois estava temerosa. Apesar de Marcelo não ter escutado a ameaça proferida contra a Sra. Maria José, afirmou ter conhecimento do que ocorrera após a saída dos policiais.

Em que pese o réu Raimundo farias negar a prática do delito, provas existem acerca da conduta delitiva, uma vez que nos crimes praticados em ambiente doméstico, onde há apenas convivência familiar e que dificilmente existe alguma testemunha ocular, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, preponderando inclusive, sobre a do réu, especialmente quando confortada pelos demais elementos do conjunto probatório, sendo suficiente para ensejar a condenação, salvo quando houver indícios de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência Pátria:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F. AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO CONDENATÓRIO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS.
PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA COLHIDAS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS QUE POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOLO CONFIGURADO. RÉU QUE AMEAÇA EX-MULHER DE MORTE E CONSUMA O DELITO NO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA É ALCANÇADA PELA PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE.
ATEMORIZAÇÃO DA VÍTIMA EVIDENCIADA. CONTEMPORANEIDADE DA CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. CONTRARRAZÕES. DETRAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APR: 00068164220178240039 Lages 0006816-42.2017.8.24.0039, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 17/10/2019, Quinta Câmara Criminal) (
GRIFEI
).
AMEAÇA. CRIME E AUTORIA COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar um inocente da prática de um delito, mentindo em juízo, quando isto não ocorreu. Na hipótese, insistindo, a vítima foi firme em afirmar que o apelante a ameaçou de agressão e de matá-la, sentindo medo na ocasião. Suas palavras encontraram apoio nas demais provas do processo.
Apelo defensivo desprovido, por maioria.(Apelação Crime, Nº 70080921752, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em: 19-06-2019) (TJ-RS - ACR: 70080921752 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 19/06/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2019) (
GRIFEI)
.
APELAÇÃO CRIME. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA.
Em se tratando de fatos relativos à lei Maria da Penha, a palavra da ofendida ? até por ser a principal interessada na responsabilização do seu ofensor ? assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação, a menos que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado. No caso dos autos, os depoimentos prestados tanto na fase persecutória quanto em juízo demonstram coerência e igualmente a versão dos fatos narrados na peça acusatória. Sentença condenatória que se mantém
. NÃO SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL ÂNIMO CALMO DO RÉU PARA A TIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA, BASTANDO QUE TENHA SIDO APTA A GERAR TEMOR NA VÍTIMA. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Criminal, Nº 70082937749, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 28-11-2019) (TJ-RS - APR: 70082937749 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 28/11/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2020) (
GRIFEI
).

Assim, nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações feitas pela vítima, tanto na fase persecutória quanto em juízo, posto que ao relatar os fatos, foi ao encontro de elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Ex positis
,
acato o recurso do Apelante e, nos termos da denúncia e das provas que dos autos constam,
condeno RAIMUNDO ERDI CONTENTE FARIAS,
como incurso na sanção punitiva do
art. 147, do Código Penal
.

DOSIMETRIA DA PENA:

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

1ª Fase
-
Análise das circunstâncias judiciais:

Culpabilidade
: à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento.
Valoração neutra.

Antecedentes
: O réu não registra antecedentes criminais.
Valoração neutra.

Conduta Social
: refere-se ao papel do réu em sociedade, retratando sua conduta no trabalho, na família, na comunidade etc. Não podendo neste momento ser valorada por esta Relatora.
Valoração neutra.

Personalidade do agente
: decorre de sua característica comportamental, seu particular modo de ser e agir o que deverá ser valorado conforme o grau de reprovabilidade na formação e sua conduta. Sem elementos para análise.
Valoração neutra.

Motivos
: São as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal. No presente caso, o recorrido não desbordou do grau de censurabilidade comum ao crime de ameaça.
Valoração neutra.

Circunstâncias
: não extrapolam o tipo penal.
Valoração neutra.

Consequências do crime
: não extrapolam o tipo penal.
Valoração neutra.

Comportamento da vítima
: em nada contribuiu para o deslinde da ação delituosa.
Valoração neutra.

Não havendo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
01 (um) mês de detenção.

2ª Fase
-
Presentes a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, conforme cópia de documento à fl. 19 - IPL, e a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II,
f
, do CPB, pois o recorrido é ex-companheiro da vítima, procedo à compensação, pois igualmente preponderantes.

3ª Fase
-
Inexistem causas de aumento ou diminuição, tornando-se definitiva a pena
01 (um) mês de detenção,
pelo crime tipificado no
artigo 147, do CPB.

Isento ao réu o pagamento de custas judiciais.

Transitada em julgado a sentença, seja lançado o nome do réu no rol de culpados.

Promova o Juízo Monocrático as providências necessárias para o cumprimento da sanção imposta.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o parecer ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
à pretensão recursal, condenando o Apelado
RAIMUNDO ERDI CONTENTE FARIAS
, à pena de 01 (um) mês de detenção, pelo crime tipificado no art. 147, do CPB, consoante razões jurídicas delineadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 28 de setembro de 2020.
Desª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora